Tribunal: TJDFT
Processo: 0729634-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729634-59.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLÁUDIO CLÉCIO DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA DOS AUTOS. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. RETIFICAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante como incurso nas penas do art. 1o, §4o, da Lei n° 9.613/98, por três vezes, na forma do art. 69 do Código Penal, fixada a reprimenda em 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de Lavagem ou ocultação de bens e valores pelo ora apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O processo de “braqueamento de capitais” é formado por um conjunto dinâmico de ações coordenadas e direcionadas ao afastamento dos recursos de sua origem ilícita. 3.1. Nesse ciclo contínuo de encobrimento, são realizadas inúmeras atividades, inclusive por meio de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, cuja finalidade é afastar os recursos de sua fonte criminosa. 4. O conjunto de elementos trazidos aos autos, consistente na existência da organização criminosa, no auferimento de capital em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes, na ascendência hierárquica/funcional do chefe da organização sobre o apelante, na vultosa soma de valores envolvidos, na inexistência de qualquer elemento indicativo de sua origem lícita e nas circunstâncias e destinatários das transferências, é suficiente à comprovação da materialidade e autoria delitivas. 5. Revista a dosimetria para afastar a causa de aumento prevista no tipo penal (art. 1°, §4°, da Lei 9.613/98), sob pena de bis in idem, haja vista o reconhecimento do concurso material na prática dos delitos e observadas as circunstâncias dos autos. IV. DISPOSITIVO. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1o, §4o, da Lei 9.613/98 e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, inexistirem provas suficientes para a sua condenação. Assevera que não ficaram devidamente esclarecidos os pormenores da suposta lavagem de capitais, e, diante da ausência de elementos quanto ao conhecimento da origem do capital, não se pode proferir um decreto condenatório a título culposo, mostrando-se atípica a conduta praticada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado malferimento aos artigos 1o, §4o, da Lei 9.613/98 e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, uma vez que a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, não há qualquer controvérsia sobre a movimentação financeira realizada pelo ora apelante, considerando, inclusive, os comprovantes de transferência trazidos ao caderno processual no Id. 64055641. Tampouco há discussão sobre a relação “funcional” havida entre Cláudio Clécio e Stefânio Rainny, na medida em que o primeiro era funcionário do segundo, laborando justamente na oficina empresa que, conforme apurado nos autos do processo n° 0745480-53.2021.8.07.0001, era utilizada por Stefânio para a lavagem dos valores obtidos pela organização criminosa. Ademais, as transações foram realizadas nos anos de 2019 e 2021 quando já existente a organização criminosa, conforme bem delineado nos aludidos autos. De outro lado, não há qualquer elemento nos autos demonstrando a origem lícita do capital objeto das transferências, que totaliza mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Ademais, conforme ressaltado pelo Juízo sentenciante, as transferências foram destinadas a “empresa fantasma”, a destinatário localizado em área de fronteira (local de entrada de drogas no país) e para a compra de veículo destinado provavelmente ao próprio tráfico de entorpecentes. De todo modo, o conjunto de elementos trazidos aos autos, consistente na existência da organização criminosa, no auferimento de capital em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes, na ascendência hierárquica/funcional de Stefânio sobre o apelante, na vultosa soma de valores envolvidos, na inexistência de qualquer elemento indicativo da origem lícita dos valores e nas circunstâncias e destinatários das transferências, são suficientes à comprovação da materialidade e autoria delitivas de modo que não vislumbro fundamentos à reforma da sentença neste ponto. Como já destacou esse colegiado, “a prova do dolo em crimes como o de lavagem de capitais é extremamente difícil de ser realizada; porém, é admissível que a comprovação seja realizada pela análise das circunstâncias fáticas que envolvem a dinâmica delitiva” (Ac. 18311118. 1a Turma Criminal. Rel. Esdras Neves. Publicado no PJe : 21/03/2024). Logo, não subsiste razão ao apelante quanto à tese absolutória (Id 65916240). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023